Tribunal: TJPA
Processo: 0815558-52.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815558-52.2024.8.14.0040

APELANTE: ANA KELLY MAGALHAES DO NASCIMENTO

APELADO: DERIK DE BRITO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815558-52.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DERIK DE BRITO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: A.M.F., REPRESENTADA POR ANA KELLY MAGALHÃES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDREY MARQUES BAPTISTA XAVIER - OAB/PA 24.542-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DERIK DE BRITO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que fixou alimentos no patamar de 25% dos rendimentos brutos do apelante. A defesa alegou hipossuficiência econômica, apontando que os rendimentos não garantem sequer sua autossubsistência, especialmente diante de despesas com aluguel. Postulou a redução da pensão para 15,5% dos rendimentos ou 20% do salário mínimo em caso de desemprego, além da concessão da justiça gratuita. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso apenas quanto à gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de fase de saneamento e instrução prevista no art. 357 do CPC; (ii) definir se a sentença que fixou alimentos sem adequada instrução probatória é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula quando proferida sem a observância da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, especialmente em demandas que exigem a apuração do binômio necessidade/possibilidade na obrigação alimentar.

4.

A ausência de designação de audiência ou de decisão saneadora compromete o direito das partes à produção de provas e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

5.

A celeridade processual não pode se sobrepor à efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando há elementos relevantes controvertidos e passíveis de prova.

6.

A apuração adequada da capacidade econômica do alimentante e das necessidades do alimentando exige diligências e eventual instrução probatória, sob pena de insegurança jurídica.

7.

Constatada a nulidade da sentença, os autos devem retornar à origem para regular saneamento e instrução da causa, com observância do contraditório e participação das partes, Defensoria Pública e Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fase de organização e saneamento em ação de alimentos, quando há controvérsia sobre o binômio necessidade/possibilidade, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

A designação da audiência prevista no art. 357 do CPC é indispensável para garantir a efetiva instrução probatória e a estabilização da demanda antes do julgamento.

3.

O princípio da cooperação processual impõe que a eventual supressão de fases processuais dependa da anuência expressa das partes e demais legitimados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 357, 9º, 10 e 139, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815558-52.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DERIK DE BRITO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: A.M.F., REPRESENTADA POR ANA KELLY MAGALHÃES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDREY MARQUES BAPTISTA XAVIER - OAB/PA 24.542-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DERIK DE BRITO FERREIRA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pará, que dessa forma julgou segundo parte dispositiva visualizada:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Necessidade da concessão da justiça gratuita por ser comprovadamente hipossuficiente;

b.

Valor dos alimentos(25% de seus rendimentos brutos) é excessivo diante de sua realidade econômico-financeira;

c.

Para aluguel na ordem de R$ 800,00(oitocentos reais) mensais e

d.

Ganhos parcos que ainda não atendem sua autossubsistência.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundos argumentos esposados. ( PJe ID

28600565).

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

28600570).

Em parecer, Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento parcial

do Recurso interposto à concessão da justiça gratuita.( Pje ID 29141436).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815558-52.2024.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: PARAUAPEBAS-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: DERIK DE BRITO FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FERNANDA DE SALES SCHETTINI

APELADO: A.M.F., REPRESENTADA POR ANA KELLY MAGALHÃES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDREY MARQUES BAPTISTA XAVIER - OAB/PA 24.542-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

A matéria recursal debate unicamente

a obrigação alimentar de
DERIK DE BRITO FERREIRA.

Então
,
diante do efeito devolutivo inerente ao Recurso, analiso a demanda conforme passos processuais adotados, sem perder de vista a carga probatória presente que conjuga a necessidade presumida vs. possibilidade de pagamento da verba alimentar que atenda aos interesses de
A.M.F.

Sigo, então.

A questão litigiosa assenta na cognição exauriente detentora das seguintes etapas processuais dado o julgador empreender o Procedimento Comum na demanda julgada:

a.

inicial;

b.

contestação/reconvenção;

c.

réplica/contestação à reconvenção;

d.

réplica à contestação à reconvenção.

Itens
a – d
compondo a fase postulatória do litígio debatido.

a.

fase de organização e saneadora do processo.(artigo 357 do CPC);

b.

fase pericial/instrutória

c.

memoriais e

d.

sentença.

Nesse víeis, o julgador
a quo
cumpriu a fase postulatória, mas desprezou a forte moldura fática que envolve a questão alimentar, a ser discorrida na etapa processual do artigo 357 do CPC em que se discutiria os fatos apresentados pelos litigantes:

- Alimentante: renda fixa insuficiente para promover seu

autossutento e pagar os alimentos no valor arbitrado; sugere o percentual de 15,5% de seus rendimentos brutos em caso de emprego e 20%(vinte por cento) do salário mínimo em caso de desemprego

e morador de imóvel alugado.

- Alimentando: necessidade comprovada na ordem de R$ 1.650,00(mil, seiscentos e cinquenta reais) e possibilidade de pagamento do Alimentante.

Sua satisfação quanto à apresentação de contestação e réplica é

insuficiente quando se trata de demanda familiarista alimentar eis que as partes têm o direito de debater os núcleos do binômio necessidade vs possibilidade, à luz do princípio da proporcionalidade cuja indiferença atrai a nulidade da sentença por claro cerceamento do direito de defesa,

violação ao princípio do devido processo legal e cooperação e vedação à sentença surpresa.

O descuido do julgador sobre a apuração fática do assunto versado, compreendo,

revela grave

prejuízo ao interesse do menor e, principalmente, da

efetividade processual e segurança jurídica da decisão porque deixa de examinar fatos apresentados, inclusive a apuração do melhor percentual alimentar à alimentanda,

que pode gerar um percentual alimentar maior do que consta na sentença, além das sanções processuais devidas.

E, de outra banda, retira o direito do recorrente em obter um

percentual menor segundo a pretensão resistida ou conquistar o percentual ofertado.

Perceba, sentença rápida que se descuida da qualidade da lide tratada não traz segurança jurídica para nenhuma das partes. Ao contrário, aumenta o conflito e, ainda, causa sofrimento processual ao alimentando que deixa de receber o devido, além de retirar o direito das partes de chegarem a um consenso com auxilio de um conciliador ou, ainda, em sala de audiência na presença do Juiz e Ministério Público.

Compreendo

pela necessidade da prova, de diligências aos Órgãos correspondentes quanto à vida formalmente laboral do Alimentante que, na mesma proporção

detém igual direito de fazer prova negativa das circunstâncias contra si apontadas.

Sentença nula, portanto, a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto porque presentes os requisitos extrínsecos

e intrínsecos de admissibilidade, mas tenho por cassá-la pois açodada e nula de pleno direito conforme motivação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para que o julgador siga os seguintes passos:

-Designação de

audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa(alimentos) esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Não haverá julgamento antecipado da lide sem que as partes, advogado, Defensoria Pública

e Ministério Público concordem sobre, alerta-se.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/03/2026